Tribunal: TJBA
Processo: 8032991-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032991-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: WASHINGTON CORREA DE MELO JUNIOR

Advogado(s)
:
JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ROBERT HENRIQUE ROSA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA RURAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em que se discutia a impenhorabilidade de imóvel rural. O embargante alega erro, contradição e omissão quanto à aplicação do Tema 961 do STF e à análise do regime de condomínio familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão embargado apresenta os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão foi proferido com base na legislação pátria e na jurisprudência dos tribunais, tendo apreciado adequadamente os dispositivos pertinentes. A decisão fundamentou-se no Tema 961 do STF e concluiu pela ausência de comprovação nos autos de que a propriedade em questão possui exploração agrária pela família, constando apenas certidão de inteiro teor do imóvel, documento insuficiente para a constatação necessária. O juiz não está obrigado a apreciar todos os pontos de irresignação das partes, mas apenas a matéria essencial ao julgamento. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, destinando-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição efetivamente existente no julgado. A pretensão recursal revela inequívoca insatisfação com o resultado do julgamento e busca indevida rediscussão da matéria, o que não se admite pela via dos aclaratórios. Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional debatida nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido integralmente. Tese: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 489, §1º e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.939704, 20150020310806AGI, Relator Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, TJDFT, julgamento em 04/05/2016; EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, STJ, DJ 08.05.2006; Tema 961, STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.